Tribunal: TJSP
Processo: 2064404-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para limitar os juros de mora à taxa Selic, reduzir a multa punitiva para o correspondente ao valor atualizado do imposto e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. Multa limitada ao valor do tributo. Abusividade não configurada. Precedentes do STF. Fixação da verba

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade acolhida em parte para limitar os juros de mora à taxa Selic, reduzir a multa punitiva para o correspondente ao valor atualizado do imposto e condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade. Multa limitada ao valor do tributo. Abusividade não configurada. Precedentes do STF. Fixação da verba honorária por apreciação equitativa que não atende às peculiaridades do caso concreto. Alegação de que os honorários devem ser fixados em 20% do valor atribuído à execução. Impossibilidade. Agravo provido em parte apenas para arbitrar os honorários advocatícios em 10% do proveito econômico obtido pela agravante com o acolhimento da exceção (art. 85, §3o, I, do CPC).